Tribunal: TJDFT
Processo: 0731060-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO VIANA CAMPOS e WILIANE VIANA CAMPOS da decisão que, nos autos da ação de extinção de condomínio (processo n.o 0710892-31.2023.8.07.0007) ajuizada em desfavor de WELLINGTON VIANA CAMPOS, acolheu a preliminar de incompetência relativa suscitada pelo agravado/réu e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Goianésia-GO. Em suas razões recursais (ID 49492557), os agravantes/autores alegam, em síntese, a competência absoluta do Juízo agravado, ao argumento de que a demanda versa sobre direitos reais, sendo competente o foro da situação do imóvel, nos termos do artigo 47, caput, do Código de Processo Civil. Trazem jurisprudência que entendem aplicável ao caso e, ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugnam pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada. Preparo ao ID 49492558. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, embora, em cognição sumária não exauriente, entenda ser de natureza pessoal a demanda que busca a extinção do condomínio, atraindo a regra geral de competência estabelecida pelo artigo 46 do Código de Processo Civil, tenho que o imediato cumprimento da decisão agravada, com a remessa dos autos a Juízo de outra unidade da federação, coloca em risco o resultado útil do processo, com a potencial perda do objeto deste recurso. Dessa forma, assim como para se evitar a prática de atos processuais desnecessários na origem, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o exame do mérito do presente agravo de instrumento, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora